Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DEMANDA PETITÓRIA. LISTICONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO APENAS POR UMA DAS LITISCONSORTES PASSIVAS. CONDUTA PROCESSUAL ALTERNATIVA DA LITISCONSORTE/APELANTE QUE APROVEITA AOS DEMAIS LITISCONSORTES. ART. 1.005 CPC. RECORRENTE ADVOGADA COM HABILITAÇÃO LEGAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO COM HIGIDEZ NÃO AFASTADA POR AÇÃO DE NULIDADE EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA EM QUE NÃO DEFERIDA TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAR A EFICÁCIA DA ARREMATAÇÃO FEITA. IMISSÃO NA POSSE. DEMANDA PETITÓRIA. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA RELATIVAMENTE A AÇÃO PROPOSTA PARA VER DECLARADA A NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO LEILÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A litisconsorte passiva recorrente, que é advogada, pode postular em causa própria, visto que legalmente habilitada a fazê-lo (parágrafo único do art. 103 do CPC).
2. Atendidas as condições legalmente exigidas na formação do litisconsórcio passivo quando do ajuizamento da ação de imissão na posse, demanda de natureza petitória, dispensável se mostra a continuidade da imposição do consentimento do cônjuge para a efetivação dos demais atos processuais, inclusive para o exercício, pela parte vencida, do poder de provocar o reexame de questão decidida pela autoridade judiciária em sentido desfavorável a seu interesse.
3. A indispensabilidade da conjunta integração à lide dos litisconsortes passivos decorre da própria natureza da relação jurídica litigiosa. Necessidade há de que a decisão da causa seja uniforme em relação a todos os litisconsortes, os quais, casados entre si, devem ser tratados como se fossem um, não se admitindo julgamentos diversos. Litisconsórcio necessário e unitário. Art. 116 do CPC. A hipótese reconhecida de litisconsórcio unitário atrai a incidência da regra posta no art. 117 do CPC, segundo a qual “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar”, bem como do comando normativo expresso no art. 1.005 do mesmo diploma legal, com o que a conduta processual alternativa da litisconsorte/apelante, ao buscar posição jurídica mais favorável pela interposição de recurso contra a sentença que desatende ao comum interesse dos litisconsortes passivos, aproveitará aos demais litisconsortes.
4. Não se verifica conexão por prejudicialidade externa entre a presente ação de imissão na posse e a demanda proposta na Justiça Federal para declaração de nulidade da arrematação do imóvel litigioso, feita pelos autores/apelados, em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal. Relação de dependência não configurada entre uma demanda petitória de imissão na posse e a ação de nulidade em curso na Justiça Federal.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.